Tribunal: TJMT
Processo: 1001995-87.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Agravo de Instrumento n. 1001995-87.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MÁRCIO BERTOCCO MEIRELLES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MÁRCIO BERTOCCO MEIRELLES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 43808981):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – AVALIAÇÃO AQUÉM DO VALOR DE MERCADO – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 873 DO CPC/15 – BEM DADO EM GARANTIA DA DÍVIDA – ARTIGO 835, § 3o, DO CPC/15 – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
Se não restou demonstrada a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 873 do Código de Processo Civil/15, não há falar-se em realização de nova avaliação do imóvel.
Tratando-se de execução com garantia real, consoante prescreve o artigo 835, § 3o do CPC/15, a constrição incide obrigatoriamente sobre o bem dado em garantia, não havendo que se falar em redução da penhora.
Inobstante o valor do bem penhorado seja superior ao valor do débito em execução, não há falar na aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor, vez que este não pode se sobrepor ao interesse do credor em ver o seu crédito satisfeito.” (N.U. 1001995-87.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2020).
Alega violação aos artigos 805 e 874 do CPC.
Recurso tempestivo (ID 46865494).
Contrarrazões (ID 50269469).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
O Recorrente alega violação aos artigos 805 e 874 do CPC, ao argumento de que não se observou o princípio da menor onerosidade em favor do devedor com a utilização do meio menos gravoso ao executado, resultando em excesso de execução.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Com relação à alegação de que a execução deve primar pelo princípio da menor onerosidade, é de se ressaltar que tal princípio se justapõe à regra segundo a qual a execução deve realizar-se no interesse do exequente (art. 797 do CPC/15), por isso, a preocupação em resguardar a menor onerosidade em favor do devedor não pode afastar o direito do credor à eficácia da execução.
Portanto, não tendo o agravante trazido nenhum fundamento relevante acerca da possibilidade de redução da penhora, não há falar em reforma da decisão agravada.” (ID 43808982)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE.
1. Com base no princípio da menor onerosidade do executado, a jurisprudência desta Corte permite a inobservância da regra de prioridade de penhora, quando, com base nas provas dos autos, verifique-se que a constrição do bem prioritário possa causa prejuízo excessivo ao devedor.
2. A revisão do entendimento do acórdão recorrido, quanto à necessidade de substituição do bem penhorado, seja porque a constrição ordenada garante suficientemente a execução, seja porque solução diversa poderia ocasionar prejuízo demasiado ao executado, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1574205/MG, Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI